Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM RAZÃO DE GÊNERO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA MANTIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal qualificada em razão do gênero feminino, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Segundo reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei no 11.340/2006, não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou a recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.”
3. No julgamento do Resp. no 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
4. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
5. Recurso conhecido e desprovido.